Tribunal: TJPA
Processo: 0818760-84.2025.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0818760-84.2025.8.14.0401

RECORRENTE: ROBSON ADRIANO MELO DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. VALORAÇÃO SUMÁRIA DA PROVA. CONTRADIÇÕES TESTEMUNHAIS IRRELEVANTES. MANUTENÇÃO DE QUALIFICADORA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto por Robson Adriano Melo de Souza contra decisão de pronúncia, no qual a defesa sustenta ausência de indícios suficientes de autoria, contradições nos depoimentos testemunhais e pleiteia, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, buscando a impronúncia ou o decote da circunstância qualificadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se existem indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia; (ii) estabelecer se contradições nos depoimentos testemunhais inviabilizam a submissão do caso ao Tribunal do Júri; (iii) determinar se é cabível o afastamento da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, sem necessidade de certeza quanto à autoria.

4.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada por laudo pericial, não sendo objeto de controvérsia nos autos.

5.

Os indícios de autoria mostram-se suficientes, pois se apoiam em prova técnica (análise de imagens) e testemunhal, que indicam a atuação ativa do recorrente na dinâmica delitiva.

6.

Eventuais contradições em depoimentos testemunhais não afastam a pronúncia quando os relatos são coerentes em aspectos essenciais e corroborados por outros elementos probatórios.

7.

A análise aprofundada da prova e a resolução de divergências fáticas competem ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

8.

A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, admissível apenas quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Júri.

9.

Havendo elementos que indicam, em juízo de plausibilidade, a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, deve-se submetê-la ao crivo do Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza. 2. Contradições secundárias em depoimentos testemunhais não afastam a pronúncia quando há coerência nos pontos essenciais e suporte em outras provas. 3. A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedente, devendo as dúvidas ser submetidas ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413 e 414; CP, art. 121, § 2º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 805189/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15/05/2023; STJ, AgRg no REsp 1905653/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28/09/2021; STJ, AgRg no HC 929.297/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 22/10/2024; TJPA, RSE nº 0000725-26.2015.8.14.0057, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 07/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0818760-84.2025.8.14.0401
JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM – PA
RECORRENTE: ROBSON ADRIANO MELO DE SOUZA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ROBSON ADRIANO MELO DE SOUZA, contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 29, do Código Penal, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, tendo como vítima João Batista Cardoso de Souza, fato ocorrido em 30 de junho de 2023, na Passagem Nova Jerusalém, esquina com a Passagem Samaritana, bairro da Pratinha, nesta capital.

Consta dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em face de SIDNEY FIGUEIREDO DA SILVA, ROBSON ADRIANO MELO DE SOUZA e RAFAEL RAMOS MALCHER, imputando-lhes a prática do delito de homicídio qualificado mediante emprego de arma branca, consistente em golpes de faca que culminaram na morte da vítima. A materialidade delitiva restou evidenciada, notadamente, pelo Laudo de Levantamento de Local de Crime, enquanto os indícios de autoria foram extraídos das provas orais colhidas sob o crivo do contraditório, bem como de elementos investigativos constantes dos autos.

Sobreveio decisão de pronúncia, na qual o magistrado de primeiro grau consignou que a materialidade do delito se encontra devidamente comprovada e que há indícios suficientes de autoria em relação aos acusados, destacando, especialmente, os depoimentos testemunhais e os elementos colhidos na instrução processual. Ressaltou, ainda, que a fase de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, sendo incabível análise aprofundada do mérito, prevalecendo o princípio do in dubio pro societate. Rejeitou, outrossim, os pedidos defensivos de absolvição sumária, impronúncia e desclassificação do delito.

Em suas razões recursais, a defesa de ROBSON ADRIANO MELO DE SOUZA sustenta, em síntese, a ausência de indícios mínimos de autoria, alegando que nenhuma testemunha presenciou o recorrente desferindo golpes contra a vítima, bem como a existência de contradições nos depoimentos colhidos e falhas na perícia de imagens quanto à individualização de sua conduta. Aduz, ainda, que sua atuação seria incompatível com a coautoria, afirmando que apenas exercia atividade de mototaxista, sem ciência da empreitada criminosa. Requer, assim, sua impronúncia, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima ou o redimensionamento da imputação penal.

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a decisão de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, extraídos do conjunto probatório formado por depoimentos testemunhais, laudos periciais (especialmente o de análise de imagens) e relatório conclusivo da autoridade policial, os quais apontariam o recorrente como participante ativo da ação criminosa, inclusive como autor de golpe desferido contra a vítima.

O parecer da 10ª Procuradoria de Justiça Criminal foi pelo conhecimento e desprovimento do recurso, assentando que a materialidade delitiva está comprovada e que os indícios de autoria são suficientes para submeter o recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri, destacando a harmonia entre a prova testemunhal, pericial e investigativa, bem como a natureza da decisão de pronúncia como juízo de admissibilidade da acusação.

É o relatório. Sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso em sentido estrito interposto por ROBSON ADRIANO MELO DE SOUZA merece ser conhecido.

II.

MÉRITO

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA

No mérito, sustenta a defesa a ausência de indícios suficientes de autoria, pugnando, portanto, pela impronúncia do recorrente, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal.

Todavia, razão não assiste à defesa.

É cediço que a decisão de pronúncia possui natureza de juízo de admissibilidade da acusação, não se confundindo com julgamento de mérito. Nessa fase processual, não se exige prova plena ou juízo de certeza acerca da autoria delitiva, bastando a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Laudo de Levantamento de Local de Crime (ID 112616142), não sendo objeto de controvérsia.

Quanto à autoria, diversamente do alegado pela defesa, verifica-se a presença de indícios suficientes a vincular o recorrente à prática delitiva. A participação de Robson Adriano Melo de Souza encontra suporte não apenas na prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, mas, fundamentalmente, em elementos de natureza técnica que conferem objetividade à acusação.

Nesse sentido, o Laudo de Análise de Imagens (ID 157649315) é elucidativo ao descortinar a dinâmica dos fatos: as filmagens capturaram o momento em que o recorrente, após descer da motocicleta, desloca-se em desabalada carreira em direção à vítima. Ato contínuo, as imagens registram o recorrente com o braço direito elevado em direção ao ofendido, conduta que, aliada às conclusões do relatório policial, indica uma atuação ativa e coordenada no iter criminis.

Ressalte-se que, nesta fase, não se exige a demonstração inequívoca da autoria, sendo suficiente a existência de lastro probatório mínimo que autorize a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida. Eventuais contradições ou fragilidades probatórias devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, a quem compete a análise exauriente da prova.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade, exigindo apenas a presença de indícios de autoria e prova da materialidade, não comportando aprofundado exame do acervo probatório:

Cito julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. DECISÃO CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A sentença de pronúncia possui cunho declaratório e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal. 2. A presença de indícios de autoria não se cuida de prova de certeza da prática delitiva, exigível somente para a sentença condenatória. Não obstante, deve ser demonstrada, em decisão concretamente fundamentada, a presença dos referidos indícios, como ocorreu na espécie. 3. No caso dos autos, verifica-se que inexiste manifesto constrangimento ilegal a ponto de justificar a impetração deste habeas corpus substitutivo de recurso próprio, na medida em que a pronúncia foi concretamente fundamentada nas provas dos autos, especificamente na interceptação telefônica acostada aos autos. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 805189/CE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/05/2023, DJe 22/05/2023)

Assim, evidenciada a existência de elementos indiciários suficientes de autoria, mostra-se inviável a impronúncia pretendida pela defesa, devendo a controvérsia ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri.

Dessa forma, afasto a tese de ausência de indícios de autoria.

DA ALEGADA CONTRADIÇÃO DAS TESTEMUNHAS

Sustenta a defesa que os depoimentos colhidos em juízo seriam contraditórios, carecendo de coerência interna e, por conseguinte, incapazes de sustentar a decisão de pronúncia.

A alegação, contudo, não merece prosperar.

Isso porque, ainda que se alegue a existência de eventuais divergências quanto à dinâmica dos fatos, tal circunstância, por si só, não tem o condão de infirmar os indícios de autoria, sobretudo quando estes se mostram suficientemente delineados por outros elementos probatórios idôneos.

No caso concreto, verifica-se que a autoria delitiva não se encontra amparada exclusivamente na prova oral, mas igualmente em elementos objetivos de natureza técnica, notadamente a identificação do recorrente por meio de imagens captadas no momento da ação criminosa (ID de origem 157649315), as quais foram objeto de análise pericial e corroboradas pelo relatório conclusivo da autoridade policial, apontando-o como o indivíduo responsável pela conduta nuclear do tipo.

Ademais, os depoimentos colhidos em juízo, ainda que apresentem variações secundárias quanto à minúcia da dinâmica dos fatos, são convergentes em aspectos essenciais, especialmente no que concerne à presença do recorrente no local e sua vinculação à empreitada criminosa, o que reforça a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos exigidos pelo art. 413 do Código de Processo Penal.

Importa ressaltar que pequenas inconsistências ou divergências periféricas entre testemunhos são inerentes à prova oral, não sendo aptas, por si sós, a desconstituir a viabilidade da acusação nesta fase processual, de natureza eminentemente sumária.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme ao consignar que:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. INVESTIDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR CONTRA A VÍTIMA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(...)

Pequenas contradições entre depoimentos não afastam, por si sós, a viabilidade da pronúncia, especialmente se os relatos são coerentes em seus pontos essenciais, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação do mérito das versões apresentadas....

Alegações de contradições ou vínculos pessoais entre testemunhas e vítima não afastam, por si sós, a credibilidade dos relatos, especialmente nesta fase sumária. Cabe ao Júri apreciar o mérito das versões apresentadas.

(STJ, AgRg no REsp nº 1905653/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28/09/2021, DJe 04/10/2021; TJPA, RSE nº 0000725-26.2015.8.14.0057, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, julgado em 07/04/2025)

De mais a mais, cumpre enfatizar que a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, não sendo o momento processual adequado para o exame aprofundado de teses relacionadas à dinâmica fática ou à valoração definitiva das provas.

Eventuais dúvidas, contradições ou versões conflitantes acerca do iter criminis devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a quem compete, com exclusividade, a apreciação exauriente da prova e a formação do juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado.

Assim, não há falar em fragilidade probatória apta a ensejar a impronúncia, tampouco em nulidade da decisão recorrida, devendo ser rejeitada a tese defensiva.

DA MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA

Subsidiariamente, a defesa pugna pelo decote da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal (recurso que dificultou a defesa da vítima), sustentando a inexistência de suporte probatório mínimo.

A insurgência, todavia, não prospera.

É pacífico o entendimento de que a exclusão de qualificadoras, na fase de pronúncia, possui caráter excepcional. Tal medida somente se justifica quando a circunstância for manifestamente improcedente ou absolutamente descabida, sob pena de indevida usurpação da competência soberana do Tribunal do Júri. Havendo incerteza sobre a configuração da qualificadora, deve o magistrado mantê-la, em observância ao juízo natural da causa.

In casu
, a incidência da referida qualificadora não se revela desarrazoada. Os elementos coligidos, tanto na fase inquisitorial quanto na instrução judicial,

indicam, ao menos em juízo de plausibilidade, que a vítima teria sido colhida em situação de vulnerabilidade, o que ampara a submissão da tese acusatória ao Conselho de Sentença.

Ademais, a análise exauriente sobre o modo de execução do crime e se este efetivamente impossibilitou a reação do ofendido demanda incursão vertical no acervo fático-probatório, tarefa que é vedada ao juízo da pronúncia e reservada constitucionalmente aos jurados.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona:

“As qualificadoras do crime de homicídio somente podem ser excluídas na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa.” (STJ - AgRg no HC n. 929.297/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe 28/10/2024).

Portanto, não vislumbrando a improcedência manifesta da circunstância que qualifica o delito, imperativa é a sua manutenção na pronúncia, de modo a permitir que o corpo de jurados exerça sua plena competência valorativa.

III.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito interposto por ROBSON ADRIANO MELO DE SOUZA, mantendo-se inalterada a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 21/05/2026